Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719164-11.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: VIRGINIA DE ASSIS LOPES, LABORATORIO IMUNO LTDA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, LABORATORIO IMUNO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 17370244), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora